Tribunal: TJMT
Processo: 1005884-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005884-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO), ADILSON PAULO TANSSINI - CPF: 515.818.500-00 (AGRAVANTE), ANGELA VOGT WEBLER - CPF: 000.923.361-08 (AGRAVADO), IRINEO ANTONIO TOMAZONI - CPF: 394.762.359-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEO ANTONIO TOMAZONI - CPF: 394.762.359-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE BEM E COBRANÇA DE VALORES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de bem e cobrança de valores, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
verificar
se a parte agravante demonstrou efetivamente a insuficiência de recursos apta a justificar
a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ou se os elementos constantes dos autos infirmam a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela parte goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que indiquem capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

4. A análise dos extratos bancários juntados aos autos evidencia significativa movimentação financeira, com registros de créditos e débitos variando entre R$ 5.000,00 e R$ 103.108,45, circunstância que revela fluxo econômico incompatível com a alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais.

5. A ausência de prova idônea da incapacidade financeira afasta a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza relativa da presunção decorrente da declaração de pobreza.

6. Não obstante o indeferimento da gratuidade, admite-se a mitigação do impacto financeiro das despesas processuais mediante o parcelamento das custas, conforme autorizado pelo art. 98, §6o, do CPC, diante da eventual ausência de liquidez imediata.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira incompatível
com a alegada insuficiência de recursos. 2. Indeferida a gratuidade da justiça, é admissível o parcelamento das custas processuais quando demonstrada eventual dificuldade momentânea de liquidez
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADILSON PAULO TANSSINI
contra a decisão de ID. 222430003, proferida pelo Juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte/MT na
Ação de Re
scisão Contratual c/c Restituição de Bem e Cobrança de Valores
n.
1000977-57.2025.8.11.0085
, que move em desfavor de
A
NGELA VOGT WEBLER e IRINEO ANTONIO TOMAZONI
, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do
s artigos 290, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do C
P
C.

Em síntese, a
lega
que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família.

Sustenta que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção
juris tantum
, de modo que seu indeferimento somente pode ocorrer mediante fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissível a negativa do benefício com base exclusiva em movimentações bancárias isoladas, desacompanhadas de análise contextual da real capacidade financeira da parte.

Por fim, aduz que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão

recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
, subsidiariamente, seja concedido o parcelamento das custas processuais.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 346197359, que determinou à parte que juntasse
no feito
, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, o agravante se manifestou em ID. 347668392, juntando documentos comprobatórios de sua real situação financeira.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade d
a
justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela parte agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que a parte agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da análise dos extratos bancários acostados
aos

IDs
. 212770368, 212770369 e 212770372 (dos autos originários), verifica-se que o ora agravante apresenta expressiva movimentação financeira, com registros de valores creditados e debitados que variam de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
103.108,45 (cento e três mil, cento e oito reais e quarenta e cinco centavos), evidenciando fluxo econômico incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que o agravante está sendo patrocinado por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-lo nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a parte
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp

990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Por fim, considerando-se o valor atribuído à causa, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de
R$ 16.359,05
(
dezesseis mil, trezentos e cinquenta e nove reais, e cinco centavos
).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, mantenho à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6o, do CPC,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso,
facultando à parte agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026